Tribunal: CARF
Processo: 13450.720015/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13450.720015/2014-45
ACÓRDÃO
2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DANIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na
peça impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida
pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante comprovação da realização dos serviços e
dos pagamentos efetuados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à glosa das despesas médicas, e na
parte conhecida, em negar-lhe provimento, para manter o lançamento remanescente as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720015/2014-45
2
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano calendário de 2012, fls.
3/14. O valor do imposto foi de R$ 6.127,11.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 15/09/2014, decorreu da Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Exclusiva.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
• Despesas Médicas, no valor de R$ 29.698,00, glosadas por falta de
comprovação.

• Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva -
com base em Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF, constatou-se a
omissão de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
42.233,21, recebido da fonte pagadora relacionada abaixo:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720015/2014-45
3

A ciência da Notificação de Lançamento pelo contribuinte ocorreu em 25/09/2014, fl. 23.
Da Impugnação
O contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2 e 16/17, em 01/10/2014, alegando,
em síntese:
• Os comprovantes das despesas declaradas foram extraviados pela empregada
doméstica, e os profissionais da saúde não colaboraram com o requerente no
sentido de emitirem outros comprovantes das referidas despesas.
• Entretanto, pelo princípio da razoabilidade, um casal de velhos, com mais de
setenta anos de idade, não pode passar um ano todo sem recorrer a médicos,
laboratórios e outras unidades de saúde. Esse fato, por si só, é suficiente para
comprovação de que houve despesas médicas no referido exercício.
• Os receituários, anexos à presente impugnação, demonstram que minha esposa é
acometida de mal de parkson, osteoporose e depressão.
Os documentos apresentados com a impugnação, para comprovarem as alegações,
encontram-se às fls. 18/22.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 20/05/2016 (fls. 51), o contribuinte, em 08/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, pugnando pelo
acolhimento das despesas médicas declaradas e pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, via precatório do SINDIFISCO, pelo regime de competência, bem como seja
afastada a tributação sobre os juros de mora incidentes sobre os aludidos rendimentos judiciais
recebidos. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e o arquivamento
do presente feito; caso assim não se entenda, seja observado regime de competência no cálculo
do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deferiam ter sido adimplidos, bem como sejam acolhidas as despesas
médicas, hospitalares, clínicas, laboratoriais e odontológicas realizadas e levadas ao ajuste anual
do ano autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/66.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720015/2014-45
4
Em 26/06/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 68),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, não
impugnou a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 42.233,21 com IRRF de R$ 2.039,84.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
neste ponto, importando na manutenção do lançamento, segundo o art. 17 do Decreto no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço das alegações recursais sobre questionamentos no
particular, porquanto tal matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a
preclusão temporal.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor total de R$ 29.698,00,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acolhimento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2013.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 3/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado o cumprimento
dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720015/2014-45
5
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos em relação às despesas declaradas, para efeito de confirmá-las,
sobretudo no que tange à efetividade dos serviços e dos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sem trazer, como lhe competia, o suporte probatório
documental das despesas e dos pagamentos realizados, de forma a validar as aludidas declarações
realizadas, aliás como bem fundamentado pela DRJ/SPO – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
médicas declaradas e constando a regularidade da ação fiscal – que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência – correta a autuação e a decisão recorrida, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, nos termos dos arts. 136 e 142 do
CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à glosa das despesas médicas, e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter o lançamento remanescente as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720015/2014-45
6
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original